Tribunal: TJES
Processo: 5009906-97.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009906-97.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARIA ALICE LAGUARDIA LOPES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5009906-97.2024.8.08.0030

Recorrente:
TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrida:
MARIA ALICE LAGUARDIA LOPES

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR. TIAGO FÁVARO CAMATA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEVISÃO POR ASSINATURA QUE NUNCA FUNCIONOU. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DO SERVIÇO SEM MULTA DE FIDELIZAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de rescisão de contrato com restituição de quantia paga c/c danos morais ajuizada por
MARIA ALICE LAGUARDIA LOPES
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Em síntese, a parte autora alega que em maio de 2024, contratou serviço de televisão por assinatura da requerida, o qual seria adicionado ao plano "Vivo Casa Conectada". Contudo, após a instalação, verificou que o serviço não funcionava. Apesar de inúmeras reclamações, a situação não foi resolvida, e a empresa se recusou a cancelar o serviço sem cobrança de multa por fidelização.

Alega também que a instalação foi feita de maneira inadequada, danificando o papel de parede de sua residência. Diante disso, requereu o cancelamento do serviço sem cobrança de multa, a restituição dos valores pagos e a condenação da ré por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A sentença homologada pelo juízo de origem dispôs:

[...] Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a)
CONDENAR
a parte ré a
cancelar o serviço “Vivo Play Avançado” no plano “Vivo Casa Conectada” da autora
, sem imposição de multa por fidelidade, no prazo de até 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$300,00 (trezentos reais); b)
CONDENAR
a parte ré ao
pagamento do valor de R$330,00 (trezentos e trinta reais) à parte autora, bem como a pagar à autora eventuais valores por esta pagos após o ajuizamento da ação, relativos ao serviço “Vivo Play Avançado”, a título de danos materiais
,[...]; c)
CONDENAR
a parte ré ao
pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) à parte autora, a título de compensação pelos danos morais
,[...].

A Telefônica Brasil S.A. interpôs recurso alegando que: a) o serviço estava ativo e em perfeitas condições; b) a autora não provou os fatos alegados; c) foram enviadas equipes técnicas para resolver as questões apontadas; d) a multa contratual é válida e prevista em contrato; e) o dano moral não restou caracterizado. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da autora e, em caso subsidiário, a redução do valor arbitrado.

Em contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando os autos, entendo que a sentença não deve ser modificada.

O cerne da controvérsia reside na verificação da existência de falha na prestação do serviço por parte da empresa ré e da legalidade da cobrança de multa por fidelização.

Conforme demonstrado nos autos, restou comprovado que o serviço contratado não foi prestado de maneira adequada. A empresa ré não apresentou provas contundentes que refutassem as alegações da parte autora, limitando-se a juntar prints de telas sistêmicas, o que é insuficiente para comprovar a prestação do serviço.

Nos termos do artigo 20, II, do Código de Defesa do Consumidor, cabe ao consumidor exigir a restituição dos valores pagos quando o serviço contratado apresentar defeito que não for sanado no prazo legal.

No que tange aos danos morais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a falha na prestação de serviço essencial, aliada à negativa infundada de solução do problema e à cobrança indevida, configura dano moral. Portanto, correta a sentença ao arbitrar o valor de R$5.000,00, pois atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar os danos e inibir condutas semelhantes por parte da recorrente.

Diante do exposto, voto pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença
de improcedência por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S.A. e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)